Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001014-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 383.767.761-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001014-06.2018.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0001014-06.2018.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

Processo na origem: 0001014-06.2018.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais (Proc. n.o 840-96.2015.811.0003 – Cód. 766889) que
GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar o refaturamento dos débitos referentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, lançados na unidade consumidora no 6/376943-7, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$6.000,00 (seis mil reais). Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, que estabeleceu em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança porque o aumento no consumo apurado não configura erro na cobrança. Alega que foi feita vistoria na UC, sem que fosse constatada qualquer irregularidade. Aduz que o consumo foi apurado por meio de leitura presencial na UC do autor. Argumenta que o autor não apresentou prova do dano moral e que tais situações não passam de mero dissabor, por isso requer seja afastado o dano moral ou reduzido o valor arbitrado. Insiste que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da sentença. Pugna pelo provimento do recurso, de modo a ver reformada a sentença e declarada a regularidade da cobrança, para afastar a condenação ao pagamento de indenização ou a redução do valor arbitrado e para fazer incidir os juros de mora a partir da sentença.

CONTRAMINUTA
(ID 75080004): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001014-06.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais (Proc. n.o 840-96.2015.811.0003 – Cód. 766889) que
GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS
move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para determinar o refaturamento dos débitos referentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, lançados na unidade consumidora no 6/376943-7, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$6.000,00 (seis mil reais).
Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, que estabeleceu em 15% sobre o valor da condenação
.

O autor narra que é consumidor dos serviços fornecidos pela parte ré, na unidade consumidora no 6/376943-7, e que sempre adimpliu com suas obrigações com a concessionária.

Ocorre que, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, o autor recebeu contas de energia na qual constava quantidade faturada muito maior que a média, cobrança que reputou indevida.

Inconformado, o autor propôs a presente ação, que foi julgada parcialmente procedente, para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018 pela média dos últimos 12 meses e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$6.000,00.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença para reconhecer como válidos os valores exigidos nas faturas de dezembro/2017 e janeiro/2018, bem como para afastar a condenação por danos morais.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo do autor que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018 (ID. 75079950 - Pág. 7).

Como destacou a r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nos termos da Resolução 114, de 09.09.2010, quando não se faz possível apurar o valor correto do consumo, utiliza-se a média dos valores faturados nos ciclos de faturamento anterior. Vejamos:

“Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II –
na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias
, observado o disposto no § 1o do art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Assim,
correta a sentença que determinou a alteração das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos doze meses anteriores
.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a interrupção no fornecimento dos serviços, o que configura dano moral
in re ipsa.

Assim, a parte autora, pessoa idosa e portadora de doença degenerativa, logrou demonstrar o abalo moral sofrido e, consequentemente, a comprovação de dano.

Nesse caso, além da cobrança indevida que normalmente acarreta apenas o desconforto ao consumidor, houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, porque se trata de serviço essencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO -
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador. 2-
O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo
. 3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

Dessa forma,
não prospera o pleito afastamento da indenização por danos morais, porquanto restou caracterizado o dano moral
in re ipsa
, além de que ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora, consubstanciado na interrupção do fornecimento de serviço essencial
.

Do mesmo modo, não comporta acolhimento o pleito de redução do valor da indenização, fixada em R$6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A desconstituição do entendimento estadual para reconhecer que não houve comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pela parte recorrida demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso
, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1729457/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Portanto
não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização
.

Por fim, insurge-se a concessionária contra o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais que foram fixados a partir do evento danoso, para que incidam a partir da prolação da sentença.

Observa-se que se trata aqui de relação contratual, de modo que o início dos juros de mora em condenação por danos morais será a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA
- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - CITAÇÃO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

VIII - Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

IX - Por se tratar de consectário legal da condenação por danos morais e ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento e não do evento danoso como estabelecido na sentença recorrida, haja vista que, em casos como na hipótese, aplica-se a Súmula de no 326 do Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (N.U 1023876-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Nesse passo,
há que se alterar o termo inicial dos juros de mora, para determinar que sejam calculados a partir da citação
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida
, apenas para
alterar o termo inicial dos juros de mora, para determinar que sejam calculados a partir da citação, porquanto se trata de relação de natureza contratual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021